Tribunal: TJDFT
Processo: 0731369-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA.
I. Configurado o inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado, surge para o consumidor direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
II. Crise no setor imobiliário e demais impactos da pandemia Covid-19 não constituem caso fortuito hábil a excluir a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
III. Consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil, a resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador.
IV. Segundo a jurisprudência dominante, é cabível indenização por lucros cessantes na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora.
V. Apelação conhecida e desprovida.